Tribunal: STF
Processo: RE 84335
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
PORTE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 1 DA LEI N. 6.205/75 CUJA PROIBIÇÃO VISA A FINS
ECONOMICOS, IMPEDINDO QUE A VARIAÇÃO DO SALARIO-MINIMO SE CONSTITUA,
EM VIRTUDE DE VINCULAÇÃO LEGAL, EM FATOR INFLACIONANTE, O QUE NÃO
OCORRE QUANDO SE TRATA DE DETERMINAÇÃO DO VALOR DE SANÇÃO PECUNIARIA
CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL APTO AO
CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE SE DESTINA A
UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DE LEIS FEDERAIS, O QUE NÃO OCORRE
QUANDO, APRECIANDO A PROVA DIANTE DE CIRCUNSTANCIAS ASSEMELHADAS,
DOIS ACORDAOS CONCLUAM - O QUE AINDA E MATÉRIA DE FATO -
DIVERGENTEMENTE SOBRE A EXISTÊNCIA DO FATO DELITUOSO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.